Tribunal: STF
Processo: RE 1589702
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. 1. A CTPS goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo válida como prova plena do vínculo empregatício quando ausentes rasuras ou indícios de fraude, ainda que o registro seja extemporâneo ou não haja prova do recolhimento das contribuições, cujo encargo incumbe ao empregador. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo irrelevante a discussão sobre EPI em relação a agentes cuja ineficácia é presumida. 3. Apelação desprovida” (fl. 8, e-doc. 48).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 50).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, os incs. V e VI e o parágrafo único do art. 194, o § 5º do art. 195 e o caput e o inc. II do § 1º do art. 201 da Constituição da República.

Relata que, “a partir de 29 de abril de 1995, com a alteração dada à Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.032/95, a aposentadoria especial passou a ser devida em razão da efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, vedando-se a concessão por categoria profissional ou por exercício de atividades penosas ou perigosas. Esse novo cenário provocou, então, alteração do entendimento administrativo sobre a matéria” (fl. 5, e-doc. 52).

Sustenta que “o acórdão recorrido, ao analisar os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, aponta que não há, na legislação, qualquer exclusão do contribuinte individual não cooperado ao direito à contagem de tempo especial e que essa conclusão também decorre do art. 201, § 1º da CF. Ocorre que esses dispositivos devem ser interpretados de forma sistemática, à luz dos princípios da contrapartida, da equidade na forma de participação do custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial, que sustentam todo o sistema previdenciário e estabelecem uma seletividade dos destinatários do benefício” (fl. 5, e-doc. 52).

Argumenta que, “em relação ao contribuinte individual, sua contribuição encontra previsão no art. 21 da Lei nº 8.212/91: (...) Neste ponto, não é possível concluir que o financiamento da aposentadoria especial aos contribuintes individuais não cooperados esteja abarcada nesta alíquota de 20%, pois, se realmente fosse assim, estar-se-ia impondo o mesmo ônus tributário para segurados em situações laborativas diversas (com e sem exposição a agentes nocivos), o que vulnera o princípio da equidade na forma de participação do custeio” (fl. 7, e-doc. 52).

Conclui que “reconhecer a atividade de contribuição individual não cooperado após 1995 viola frontalmente os arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5º e 201, caput da CF/88” (fl. 9, e-doc. 52).

Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão recorrido, afastando-se o reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio” (fl. 9, e-doc. 52).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

4. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a especialidade da atividade laboral exercida pela recorrida com a seguinte fundamentação:
“As anotações constantes na CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade (Súmula 12 do TST, Decreto nº 3.048/99, art. 19), dos vínculos empregatícios ali registrados, presumindo-se a existência de relação jurídica válida e perfeita entre empregado e empregador, salvo eventual fraude, do que não se cuida na espécie. Não obsta o reconhecimento do tempo de serviço assim comprovado a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, porquanto o encargo incumbe ao empregador, nos termos do art. 30, inc. I, alíneas a e b, da Lei nº 8.212/91; não se pode prejudicar o trabalhador pela desídia de seu dirigente laboral em honrar seus compromissos junto à Previdência Social, competindo à autarquia previdenciária o dever de fiscalizar e exigir o cumprimento dessa obrigação legal. (...)
Por fim, a circunstância de a Lei n. 8.212/1991 não trazer norma específica sobre o custeio da aposentadoria especial do contribuinte individual não afasta o direito ao benefício, que decorre, como visto, de expressa disposição legal. Não se está a instituir benefício novo, sem a correspondente fonte de custeio. Trata-se de benefício já existente, passível de ser auferido por segurado que implementa as condições previstas na lei de benefícios. (...)
Portanto, não há óbice ao reconhecimento do caráter especial do trabalho exercido por segurado contribuinte individual (‘autônomo’), desde que comprovado o efetivo exercício da atividade laboral prevista como nociva, nos termos da legislação previdenciária vigente na época” (fls. 4-6, e-doc. 48).

Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.234-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II – A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. 
III – Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. 
IV – Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (RE n. 1.541.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025). 

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.588.024, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 1.447, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia sobre direito do segurado contribuinte individual não cooperado à aposentadoria especial e quanto aos meios de prova da especialidade de sua atividade” (Plenário, sessão virtual de 6.3.2026 a 13.6.2026, pendente de publicação).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora